Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIDOR CEDIDO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condená-lo à obrigação de incluir no contracheque da parte autora o pagamento da indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), enquanto persistir o serviço externo com recurso próprio; bem como ao pagamento retroativo de indenização de transporte, no valor de R$ 24.738,00 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e oito reais), referente ao período de março de 2015 a janeiro de 2020; e, ainda, ao pagamento das parcelas de indenização de transporte que se vencerem no curso do processo.
2. Nas razões recursais, o Distrito Federal argui sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a autora não cumpre os requisitos apontados no artigo 106 da LC 840/2011 para percepção da indenização em contexto. Aduz inexistência de documentos que comprovem: (i) o exercício de serviços externos; (ii) a propriedade ou posse de veículo automotor durante o período descrito na inicial; (iii) a utilização do veículo para desempenhar as funções do cargo que ocupa; (iv) as despesas com uso de veículo próprio para exercício do cargo; (v) horário da missão, local de deslocamento e atesto da chefia imediata, na forma do Decreto n.° 13.447/91. Assevera que não há previsão legal específica ao pagamento de indenização à carreira da parte autora. Aponta o dever de observância à Súmula Vinculante no 37. Subsidiariamente à improcedência da demanda, defende o pagamento da indenização de transporte na forma do artigo 1o da Portaria no 230/2006.
3. Em contrarrazões, a parte autora aponta o fato de ocupar o cargo de Agente de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos e Assistentes de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos do quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, entidade autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal. Explana a edição, em dezembro de 2013, da Lei no 5.276, a qual extinguiu a carreira de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos. Afirma que, apesar da declaração de inconstitucionalidade da referida Lei (ADI n.o 2014.002004230-4), permaneceu cedida à Secretaria de Saúde. Aduz desempenhar atividades de controle de endemias no combate ao Aedes aegypti, controle de roedores e escorpiões, como também manejos ambientais através da divulgação de informações em visitas às residências, comércios, terrenos baldios e outros imóveis. Salienta que o desempenho das funções do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde. Requer a manutenção dos termos da sentença.
4. Inicialmente, constata-se que a parte autora ocupa o cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos do quadro do SLU, contudo, exerce suas funções perante a Secretaria de Saúde desde o ano de 2014 (ID 23326888 - Pág. 2), situação apta a justificar o ajuizamento da presente demanda contra o Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. No mérito, a declaração de ID 23326888 - Pág. 3 e contracheque de ID 23326889 - Pág. 27 comprovam a atuação da parte autora em atividades de controle de epidemias e em atribuição própria dos cargos de Agentes de Vigilância Ambiental e de Atenção Comunitária à Saúde.
6. Transcreve-se o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”.
7. O ato administrativo de ID 23326888 - Pág. 3, o qual goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, informa, ainda, o fato de a parte autora realizar serviços externos com a utilização de veículo próprio.
8. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
9. Nesse trilhar, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital n.o 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, a qual é regulada pelo Decreto n.o 13.447/91 (estabelece os requisitos para a concessão do benefício aos servidores que exercem atividades externas), atualizado pelo Decreto 26.077/2005.
10. Precedente: “[...] 1. Os artigos 106, da Lei Complementar 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram, aos ocupantes dos cargos de carreira de Agente de Vigilância Ambiental, a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 2. Ante a ausência da regulamentação específica imposta pelo legislador, o pagamento do benefício deve observar os parâmetros gerais estabelecidos pelos Decretos 13.447/91 e 26.077/05. [...]”. (TJDFT - Acórdão n.1111787, 07059148520178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Nesse contexto, a parte autora faz jus à indenização de transporte, na forma estabelecida no artigo 106 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013.
12. Nesse sentido: “[...] 1. O fato de a autora estar em pleno desempenho das funções do cargo público, cujas atribuições exigem o deslocamento a diversos locais para trabalho externo, é suficiente para que seja devida a indenização de transporte. 2. As condenações judiciais posteriores a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se à correção monetária pelo IPCA-E (RESP 1.495.146/MG - Tema 905/STJ). [...].” (Acórdão 1177358, 07059209220178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. O pagamento da indenização de transporte na forma estabelecida pelo Decreto n.o 26.077/05, o qual fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, não caracteriza afronta à Súmula Vinculante n. 37, em razão de essa ser a metodologia vigente na época da edição da Lei n.o 5.237/2013.
14. Ressalta-se que a lei não exige a comprovação do valor efetivamente dispendido mensalmente para o pagamento da indenização de transporte, principalmente porque a realização de trabalhos externos é inerente às atribuições daquele que atua como Agente de Vigilância Ambiental, e por trata-se de valor mensal fixo.
15. Frisa-se o seguinte entendimento exarado na Ação Coletiva n.o 07029923720188070018: “[...] 6. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais. 7. Considerando-se que as atividades inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde são realizadas predominantemente em ambiente externo, torna-se prescindível a comprovação da efetiva utilização de veículo próprio, especialmente em se considerando que o valor da indenização é fixo, ou seja, não varia de acordo com as despesas comprovadamente realizadas. 8. Não há se falar em violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e do controle dos gastos públicos, bem como à Súmula Vinculante no 37, quando o benefício pleiteado possui previsão legal. Ainda que o valor da indenização não esteja definido na legislação que a instituiu, in casu há previsão expressa quanto à metodologia aplicável, não se tratando de extensão de pagamento em decorrência do princípio da isonomia. [...].” Grifamos. (TJDFT - Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
16. Portanto, enquanto perdurar a atuação da parte autora em trabalhos externos, com atribuições próprias do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, cabível o recebimento de verba indenizatória de transporte.
17. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
19. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.